Tribunal: TJSP
Processo: 1500204-15.2021.8.26.0622
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Homicídio Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-08-03
Data de publicação: 2022-08-05

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO e embriaguez ao volante – ARTIGO 121, § 2o, INCS I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL – art. 306, § 1o, do CTB - RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONUNCIA – NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICAVAM A PRONÚNCIA DOs ACUSADOs PELO CRIME CONTRA A VIDA (AUTORIA (CPP,

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO e embriaguez ao volante – ARTIGO 121, § 2o, INCS I, III e IV, DO CÓDIGO PENAL – art. 306, § 1o, do CTB - RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO OU DESPRONUNCIA – NÃO AGIU COM ANIMUS NECANDI – DESCABIMENTO – MATERIALIDADE INEQUÍVOCA E PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA QUE JUSTIFICAVAM A PRONÚNCIA DOs ACUSADOs PELO CRIME CONTRA A VIDA (AUTORIA (CPP, ART. 413), A CONSTITUIR-SE EM MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE – DESNECESSIDADE DE CERTEZA SOBRE A AUTORIA, CABENDO O EXAME DA QUESTÃO AO CONSELHO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DO AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – TESE QUE DEVE SER SUBMETIDA AO JÚRI. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DESPROVIDO.